Tribunal: TJSP
Processo: 2144666-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Oposição contra despacho que indeferiu o processamento do recurso com efeito ativo. Alegação de contradição. Julgamento do mérito do agravo de instrumento no 2144666-60.2023.8.26.0000 que torna prejudicado o pedido em tela, dada a perda de objeto.

Embargos de declaração prejudicados.